Tribunal: TJPA
Processo: 0803919-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5978 - Obrigação Tributária
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803919-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BOULEVARD FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. INCLUSÃO DE EMPRESA NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DEC). CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DA INCLUSÃO NO DEC. REALIZAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO DA CONTRIBUINTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRETENSÃO RECURSAL DA FAZENDA.

CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA EMPRESA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA NO DEC. POSSIBILIDADE DE CREDENCIAMENTO
EX OFFICIO
. ART. 15-A, § 6º, DA LEI ESTADUAL Nº. 6.182/98. DECRETO ESTADUAL Nº. 554/2020.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1.

Na origem, trata-se de ação anulatória fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela empresa agravada, objetivando anular sua inclusão no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), bem como o processo administrativo fiscal que resultou na sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.

2. O juízo a quo deferiu o pedido de tutela provisória, suspendendo a inclusão da agravada no DEC e determinando a realização de nova intimação da empresa, com a restituição do prazo para apresentação de defesa no mencionado processo fiscal.

3. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A Lei Estadual nº. 8.869/19 alterou a Lei nº. 6.182/98, que dispõe sobre os procedimentos administrativos tributários. Dentre as inovações efetivadas está a introdução da Seção IV, que trata da instituição do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC). O § 6º do art. 15-A da Lei nº. 6.182/98 e o Decreto nº. 554/20 preveem o credenciamento obrigatório no DEC, inclusive de ofício, caso não seja voluntariamente efetivado no prazo regulamentar. Nos termos do art. 3º da LINDB, ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando desconhecimento.

5. Também não se observa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, caso a ação movida pela empresa contribuinte seja julgada procedente, o processo administrativo fiscal poderá ser retomado e os valores eventualmente devidos à demandante poderão ser regularmente ressarcidos ou executados, com baixo risco de insolvência do Estado.

6. Verifica-se, na verdade, a existência de
periculum in mora
inverso, pois é possível vislumbrar o risco de grave lesão à economia pública estadual, em razão do possível efeito multiplicador de decisões judiciais que restrinjam procedimentos administrativos relacionados à fiscalização e à arrecadação tributária. Por óbvio, o eventual impacto negativo na arrecadação poderá reduzir a disponibilidade de recursos imprescindíveis ao atendimento de inúmeras necessidades coletivas, afetando diretamente o interesse público.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 3/7/2023 a 10/7/2023, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, para cassar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão na qual o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos
da ação anulatória fiscal

nº. 0803875-45.2023.8.14.0301
, determinando a suspensão da inclusão da empresa agravada no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), bem como a realização de nova intimação em processo administrativo fiscal, com restabelecimento do prazo para defesa.

Na origem, trata-se de ação anulatória fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela empresa
BOULEVARD FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
, objetivando anular sua inclusão no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), bem como o processo administrativo fiscal que resultou na sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.

A sociedade empresária alegou, em resumo: a) ilegalidade de sua inclusão sem o devido credenciamento prévio e sem comunicação sobre as novas funcionalidades do DEC; b) violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; c) nulidade do procedimento administrativo, por cerceamento de defesa; d) necessidade de concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão da inclusão da requerente no Domicílio Eletrônico Fiscal.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória, suspendendo a inclusão da agravada no DEC e determinando a realização de nova intimação da empresa, com a restituição do prazo para apresentação de defesa no mencionado processo fiscal.

Com o objetivo de reformar a decisão acima, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese:

a)

Legalidade do credenciamento da agravada no DEC, realizado de ofício, com amparo na legislação estadual;

b)

Realização de prévia divulgação da obrigatoriedade de uso do DEC, do prazo para credenciamento voluntário e da possibilidade de inclusão de ofício, por parte da Administração;

c)

Uso do DEC como meio de comunicação processual no âmbito do processo administrativo tributário;

d)

Necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois a liminar deferida no processo de origem não atende aos requisitos do art. 300 do CPC, havendo
periculum in mora
inverso, em desfavor do Estado, em razão do prejuízo às ações fazendárias realizadas legalmente, bem como da insegurança jurídica gerada na atuação fiscal.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da liminar deferida no processo de origem. Por fim, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A empresa agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13556049, ratificando os argumentos apresentados na ação anulatória.

Coube-me o feito por distribuição.

O efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão ID 13196993.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por entender que a matéria tratada no recurso é de natureza eminentemente patrimonial (Vide ID 14265147).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos, ratifico o juízo de admissibilidade e conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão na qual o Juízo de origem deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão da inclusão da empresa agravada no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), bem como a realização de nova intimação em processo administrativo fiscal, com restabelecimento do prazo para defesa.

A demanda de origem consiste, em resumo, em ação anulatória fiscal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela empresa BOULEVARD FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, objetivando anular sua inclusão no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), bem como o processo administrativo fiscal que resultou na sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, proferindo decisão nos seguintes termos:

DECISÃO

BOULEVARD FOOD COMÉRCIO E BEBIDAS LTDA, qualificado na inicial, ajuizou a presente AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL COM PEDIDO DE TUTELAPROVISÓRIA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS” em face do ESTADO DO PARÁ.

O autor requer com a presente ação a suspensão de sua inclusão no DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte), nulidade da intimação eletrônica e inclusão no Simples Nacional.

Narra que atua no ramo de restaurante e comercializa bebidas e alimentos, sendo enquadrado no sistema simplificado de tributação, denominado Simples Nacional.

Aduz que foi excluído do referido sistema, em razão da sua inclusão no novo sistema de intimação eletrônica, denominado Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), sem o devido credenciamento prévio, como determina a Lei Estadual 6.182/98.

Relata que o Fisco Estadual o incluiu no sistema eletrônico de intimação sem que houvesse o seu credenciamento prévio, ou seja, sem o conhecimento do sujeito passivo, e iniciou procedimento fiscal sem a possibilidade de exercício de ampla defesa e contraditório.

Alega que a forma de intimação eletrônica do início do procedimento fiscal culminou com a posterior exclusão da impetrante do Simples Nacional, eis que não teve conhecimento do início do processo fiscal, já que houve a sua inclusão no DEC, sem seu credenciamento prévio e voluntário.

Ao final, requer liminarmente a suspensão da inclusão no DEC, a nulidade da intimação eletrônica pelo DEC, e a inclusão no Simples Nacional.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O CPC de 2015 trouxe em seu Livro V as denominadas tutelas provisórias, que englobam as tutelas de urgência e as tutelas de evidência, agrupando as tutelas do gênero satisfativo com as cautelares.

Disciplinou no parágrafo único do artigo 294 que ambas as tutelas podem ser cautelares ou antecipadas, concedidas em caráter antecedente ou incidental no processo.

Já o artigo 297 do já citado diploma legal, prevê que, com base no Poder Geral de Cautela, o juiz pode determinar, as medidas que julgar necessárias para efetivação da tutela provisória.

Mais adiante, o artigo. 300 dispõe sobre a possibilidade de conceder tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito resta evidenciada, uma vez que da análise perfunctória da documentação trazida à colação (documentos constantes de ID 85343146 e seguintes), restou provado que, salvo prova em contrário, assiste razão o autor, uma vez que a ilegalidade, salvo prova em contrário, resta configurada, porque para a validade da intimação eletrônica a mesma deve ser precedida de credenciamento do sujeito passivo , na forma § 2º do art. 15-A, da Lei Estadual 6.182/98, e como informa a lei, o credenciamento é um ato de adesão, ou seja, um ato voluntário do sujeito passivo em se credenciar no referido sistema eletrônico de comunicação.

Em manifestação de ID 32905910 no processo de nº 08341487520218140301, em trâmite neste juízo, que discute objeto similar, o Ministério Público opinou pela concessão da segurança, argumentando, em síntese, que “...a melhor exegese do vetor constitucional do devido processo legal, implica no reconhecimento de que a defesa deverá ser efetiva, é passível de nulidade o ato que intimou a impetrante via DEC, em razão do credenciamento obrigatório, devendo ser determinado o restabelecimento do prazo para a defesa no processo administrativo. ”

RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CADASTRO DO CONTRIBUINTE DE OFÍCIO NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO – DEC. Necessidade de notificação do contribuinte cadastrado de ofício, pelo Fisco, no Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC por meio que permita ciência inequívoca do credenciamento. Notificação por publicação no Diário Oficial que não se mostra suficiente, especificamente, pela observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, que devem ser garantidos inclusive na esfera administrativa. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

(TJ-SP- APL: 10587051820178260506 SP 1058705-18.2017.8.26.0506, Relator: Marcelo Berthe, Data de julgamento: 23/04/2019, 5º Câmara de Direito Público, Data de publicação: 23/04/2019)

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC e art. 151, V, CTN, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada para determinar a SUSPENSÃO da inclusão no DEC, Domicílio Eletrônico do Contribuinte, e DETERMINO ainda, que seja REALIZADA NOVA INTIMAÇÃO, com restabelecimento do prazo para defesa, no âmbito do processo administrativo fiscal.

P.R. e Intimem-se o autor, a SEFA /PA e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador-Geral, para apresentar contestação no prazo legal.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação e de intimação, nos termos do Provimento nº 003/2009 – CJRMB.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. (Grifo nosso).

A pretensão do agravante consiste em reformar a decisão acima, de modo que a tutela de urgência pretendida pela sociedade empresária seja indeferida.
Por consequência, a controvérsia recursal se restringe à seguinte questão: Foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela antecipatória pleiteada pela empresa contribuinte?

O art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
. (Grifo nosso).

Observa-se que a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a
probabilidade do direito alegado na ação de origem,
pois:

1)

A Lei Estadual nº. 8.869/19 alterou a Lei nº. 6.182/98, que dispõe sobre os procedimentos administrativos tributários. Dentre as inovações efetivadas está a introdução da Seção IV, que trata da instituição do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), nos termos dos arts. 15-A a 15-C:

Seção IV

Do Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC

Art. 15-A. Fica instituído o Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, para comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o sujeito passivo dos tributos estaduais, na forma e nas condições previstas em regulamento.

§ 1º Entende-se por DEC o portal de serviços e comunicações eletrônicas da Secretaria de Estado da Fazenda, disponível na internet, que tem por finalidade:

I - cientificar o sujeito passivo sobre quaisquer atos administrativos, procedimentos e ações fiscais;

II - encaminhar notificações e intimações;

III - expedir avisos em geral.

§ 2º Para a utilização de comunicação eletrônica por meio do DEC, o sujeito passivo deverá estar previamente credenciado junto à Secretaria de Estado da Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento.

§ 3º Ao credenciado será atribuído registro no sistema eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda e acesso a ele, na forma prevista na legislação tributária, com tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de suas comunicações.

§ 4º Com a efetivação do credenciamento, a comunicação entre o sujeito passivo e a Secretaria de Estado da Fazenda realizar-se-á preferencialmente por meio eletrônico, através do DEC.

§ 5º O sujeito passivo, devidamente credenciado nos termos do § 2º, poderá, mediante procuração eletrônica, outorgada na forma estabelecida em regulamento, nomear terceiro para realizar, em seu nome, comunicação com a Secretaria de Estado da Fazenda por meio do DEC.

§ 6º Caso o sujeito passivo obrigado não realize o credenciamento no DEC no prazo regulamentar, a Secretaria de Estado da Fazenda poderá realizar o credenciamento de ofício, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento.

Art. 15-B. A comunicação realizada na forma prevista nesta seção será considerada pessoal para todos os efeitos legais e efetivada no dia em que o sujeito passivo ou procurador acessar eletronicamente o seu teor, observado o seguinte:

I - caso o referido acesso eletrônico ocorra em dia não útil, a comunicação será considerada efetivada no primeiro dia útil subsequente;

II - caso não ocorra o referido acesso eletrônico, presume-se que a comunicação tenha sido efetivada dez dias após a data da sua expedição.

Parágrafo único. As intimações feitas por meio do DEC aos que se credenciarem na forma do art. 15-A dispensam o envio por via postal ou a publicação no órgão oficial.

Art. 15-C. A Secretaria de Estado da Fazenda poderá utilizar-se de outras formas de comunicação prevista na legislação, ainda que o contribuinte ou o interessado esteja credenciado nos termos do art. 15-A. (Grifo nosso).

2)

O Decreto Estadual nº. 554/2020 regulamentou o Domicílio Eletrônico do Contribuinte, estabelecendo o credenciamento obrigatório, inclusive de ofício, nos termos do art. 6º e nos prazos e condições previsto no Anexo Único daquele ato normativo:

Art. 6º Estão credenciados os usuários do DEC para acesso, por meio da rede mundial de computadores, no endereço eletrônico http://www.sefa.pa.gov.br, na funcionalidade relativa ao Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), nos prazos e condições relacionados no Anexo Único deste Regulamento.

(...)

ANEXO ÚNICO

(Art. 6º)

TABELA I - Datas de credenciamento dos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), conforme definidos na Lei Estadual nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989, excluídos:

a) o Micro Empreendedor Individual de que trata o art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e

b) o contribuinte inscrito como pessoa natural, produtor rural, transporte alternativo e ambulante, nos termos do RICMS-PA, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001.

TABELA I

3)

O Estado apresentou uma relação de links que indicam, em análise perfunctória, a existência de divulgação prévia quanto à obrigatoriedade de utilização do Domicílio Eletrônico do Contribuinte, conforme consta no ID 13099334, p. 8.

4)

A notificação de exclusão da agravada do SIMPLES NACIONAL foi emitida no DEC em 3/2/2021, vários meses após os prazos limites indicados na tabela acima colacionada;

5)

Nos termos do art. 3º da LINDB, ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando desconhecimento.

Também não se observa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, caso a ação movida pela empresa contribuinte seja julgada procedente, o processo administrativo fiscal poderá ser retomado e os valores eventualmente devidos à demandante poderão ser regularmente ressarcidos ou executados, com baixo risco de insolvência do Estado.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO - SIARE - CREDENCIAMENTO DO CONTRIBUINTE DE ICMS - REGIME DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO E CRÉDITO - OBRIGATORIEDADE -INTIMAÇÃO POR MEIO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - OCORRÊNCIA - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVÂNCIA
- DECISÃO MANTIDA. -
Nos termos da Lei n.º 6.763/75, as intimações do interessado dos atos do Processo Tributário Administrativo poderão ser realizadas por vários meios, dentre eles o Domicílio Tributário Eletrônico, que é o portal de serviços e comunicações da Secretaria de Estado de Fazenda, disponível na internet, que tem como uma de suas finalidades cientificar o contribuinte ou interessado sobre quaisquer atos administrativos, procedimentos e ações fiscais, bem como encaminhar notificações e intimações - Conforme disposto no art. 144-A, da Lei n.º 6.763/75, a comunicação por meio do DT-e, será considerada pessoal para todos os efeitos legais e efetivada no dia em que o contribuinte ou o interessado acessar eletronicamente o seu teor, e, caso não ocorra o referido acesso eletrônico, presume-se que a comunicação tenha sido efetivada dez dias corridos após o seu envio
- O Decreto n.º 44.747/2008, dispõe que, para a utilização de comunicação eletrônica por meio do DT-e, o contribuinte ou o interessado deverá estar previamente credenciado perante a Secretaria de Estado de Fazenda, por meio do SIARE, sendo referido credenciamento obrigatório para o contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS enquadrado no regime de recolhimento de Débito e Crédito.
Caso o contribuinte obrigado não realize o cadastramento no DT-e no prazo regulamentar, a Secretaria de Estado de Fazenda poderá realizar, de ofício, o credenciamento
- Tendo em vista que a agravante foi autuada em razão de crédito tributário de ICMS e se encontra enquadrada no regime de recolhimento Débito e Crédito, obrigatório seu credenciamento no DT-e -
Na hipótese, não se há que falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que oportunizada à recorrente apresentar impugnação no bojo do PTA, tendo, o agravado, agido em conformidade com as disposições legais, inexistindo elementos capazes de desconstituir, por ora, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo em questão
- Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000221369069001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE ("DEC")
.
Decisão que indeferiu a concessão de liminar, com vistas a suspender o crédito tributário impugnado e reabrir prazo para defesa administrativa – Intimação automática, através do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC)
– Alegado credenciamento de ofício da contribuinte no DEC, sem a respectiva notificação – Documentação que indica ciência inequívoca da impetrante com relação ao credenciamento no DEC –
Ausência de risco de ineficácia da medida, caso deferida somente ao final – Inteligência do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009
– Decisão mantida. – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22704866520188260000 SP 2270486-65.2018.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 08/05/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/05/2019).

Verifica-se, na verdade, a existência de
periculum in mora inverso
, pois é possível vislumbrar o risco de grave lesão à economia pública estadual, em razão do possível efeito multiplicador de decisões judiciais que restrinjam procedimentos administrativos relacionados à fiscalização e à arrecadação tributária.

Por óbvio, o eventual impacto negativo na arrecadação poderá reduzir a disponibilidade de recursos imprescindíveis ao atendimento de inúmeras necessidades coletivas, afetando diretamente o interesse público.

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento, para cassar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 3 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/07/2023